Tribunal: TJSP
Processo: 1130311-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DA UNIVERSIDADE VIGENTES À ÉPOCA DO RESPECTIVO INGRESSO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DA UNIVERSIDADE VIGENTES À ÉPOCA DO RESPECTIVO INGRESSO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. As instituições de ensino superior ostentam a autonomia didático-científica e administrativa, conforme o disposto nos artigos 207 da CF e 47 da Lei Federal no 9.394/96. 2. Entretanto, prevalência, na hipótese em exame, dos critérios de avaliação previstos no Regimento Interno da Universidade, vigentes por ocasião do ingresso do aluno. 3. Elevação da nota mínima de aprovação, desprovida de efeito retroativo, conforme as informações constantes do sítio eletrônico da própria instituição de ensino superior. 4. Prevalência do princípio da publicidade e dos deveres de informação e transparência. 5. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida, uma vez considerada a natureza das relações decorrentes da prestação do serviço público educacional. 6. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum (revisional da estabilidade da tutela de caráter antecedente), julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.